Tribunal: TJES
Processo: 5001537-10.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001537-10.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY ALMEIDA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001537-10.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY ALMEIDA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. MENSAGENS AMEAÇADORAS. INTENÇÃO DE INCUTIR TEMOR. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recorrente foi condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13º, e 147, § 1º, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, sendo-lhe imposta pena de 02 (dois) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A defesa interpôs apelação criminal, alegando ausência de provas suficientes para a condenação, inconsistências nos relatos da vítima, ausência de testemunhas presenciais, atipicidade da conduta em relação ao crime de ameaça, além de pleitear, subsidiariamente, a redução das penas ao mínimo legal e a concessão da justiça gratuita.

O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, posicionamento reiterado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelos delitos de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica; (ii) saber se é cabível a redução das penas aplicadas e a concessão da justiça gratuita ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade do delito de lesão corporal foi confirmada por boletim de atendimento médico, que constatou lesões contusas na face da vítima.

6. A autoria ficou demonstrada por meio do relato firme, coerente e detalhado da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, além de corroborado por elementos testemunhais e pela documentação juntada aos autos.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a palavra da vítima como elemento probatório de especial relevância nos crimes de violência doméstica, quando em consonância com outros elementos de prova.

8. Em relação ao crime de ameaça, embora a vítima tenha inicialmente relativizado o temor em face das mensagens recebidas, ficou evidenciado nos autos que estas incutiram receio concreto, bastando para a configuração do dolo específico exigido pelo tipo penal.

9. A frase atribuída ao acusado, “eu quero que Aryella morra hoje, agora, morre mesmo, tô nem aí”, revela insensibilidade que, no contexto de controle emocional e relacional, caracteriza ameaça capaz de intimidar a vítima.

10
. O pedido de fixação da pena no mínimo legal foi corretamente indeferido, pois as penas-base já foram fixadas no mínimo legal.

11. Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, a jurisprudência desta Corte reconhece que eventual hipossuficiência pode ser arguida na fase de execução penal, não sendo fundamento suficiente para afastar a condenação nesse ponto.

12. Jurisprudência citada: “Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação [...] caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento” (TJES, Apelação, 47120099800, Rel. Ney Batista Coutinho, 1ª Câmara Criminal, j. 04/05/2016, publ. 12/05/2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se íntegra a sentença condenatória.

Tese de julgamento: É admissível a condenação com base na palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, desde que corroborada por outros elementos probatórios; o delito de ameaça pode restar configurado mesmo diante de certa ambiguidade na percepção da vítima, se o contexto e o conteúdo das mensagens revelarem intenção de incutir temor; a hipossuficiência do réu não afasta, por si só, a condenação ao pagamento das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: arts. 129, § 13º, e 147, § 1º

Lei nº 11.340/06

Código de Processo Penal: art. 387, § 2º

Jurisprudência relevante citada

TJES, Apelação, 47120099800, Rel. Ney Batista Coutinho, 1ª Câmara Criminal, j. 04/05/2016, publ. 12/05/2016

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por WESLEY ALMEIDA ARAÚJO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas penas dos arts. 129, § 13º, e 147, § 1º, ambos do Código Penal, com fundamento na Lei nº 11.340/06, à pena total de 02 (dois) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Irresignada, a defesa técnica do réu interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação pelos crimes imputados, especialmente, diante da alegada fragilidade e contradição dos depoimentos da vítima, ausência de testemunhas presenciais dos fatos e inconsistência na narrativa quanto à dinâmica dos acontecimentos.

Defende que o laudo de lesões apenas comprova a materialidade, mas não vincula a autoria ao apelante, requerendo, com base no princípio do in dubio pro reo, a absolvição de Wesley Almeida Araújo.

Em relação ao crime de ameaça, sustenta a ausência de elementos típicos da conduta, afirmando que as mensagens atribuídas ao réu não se revestem da gravidade necessária para configurar o delito, por não revelarem dolo específico nem incutirem temor real na vítima.

Alega, ainda, que as mensagens refletem desabafo ou inconformismo, sem efetiva ameaça de mal injusto e grave, pugnando também pela absolvição quanto a esse tipo penal.

Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido absolutório, pleiteia a aplicação da pena no patamar mínimo legal e a isenção do pagamento das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu, requerendo, desde já, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que, em parecer da lavra do 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001537-10.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY ALMEIDA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Wesley Almeida Araújo, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13º, e 147, § 1º, ambos do Código Penal, com fundamento na Lei nº 11.340/06, fixando-lhe a pena total de 02 (dois) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Consta na denúncia que, em 02 de novembro de 2024, o apelante, no contexto de relação doméstica e familiar com a vítima Thalita Likteneld, após discussão, teria desferido socos em seu rosto, causando-lhe lesões corporais. Posteriormente, em 18 de novembro do mesmo ano, teria enviado mensagens de teor ameaçador, referindo-se de forma depreciativa à filha do casal, o que levou a vítima a procurar a autoridade policial. A denúncia foi recebida em 24/02/2025, com a devida instrução criminal e posterior condenação.

A defesa técnica sustenta, em suma, a insuficiência de provas para sustentar a condenação, apontando fragilidade na palavra da vítima, ausência de testemunhas presenciais, inconsistência do laudo médico quanto à autoria, bem como atipicidade da conduta no tocante ao delito de ameaça.

Alternativamente, pleiteia o redimensionamento das penas impostas, sua fixação no patamar mínimo legal e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Examinando detidamente os autos, constato que a materialidade do delito de lesão corporal está suficientemente demonstrada, pelo boletim de atendimento de urgência constante no ID 63345469, que relata lesões contusas na região do rosto da vítima, compatíveis com a agressão por ela narrada.

A autoria, por sua vez, encontra lastro seguro no depoimento da vítima Thalita Likteneld, prestado sob o crivo do contraditório em audiência de instrução e julgamento, cujos trechos reproduzo com a exatidão exigida:

“que o acusado foi para cima da depoente depois que a depoente rasgou a nota; que foi o acusado que foi para cima da depoente e primeiro deu vários socos na depoente; que nesse momento a depoente sentou no sofá, se abaixou e colocou os braços na cabeça; que nesse momento o acusado desferiu mais de dois, três socos; que a depoente se defendia abaixando; que a mãe e a irmã do acusado tiraram ele para parar a agressão; (...) que a depoente foi para cima do acusado porque ficou nervosa também”.

Ainda que tenha havido, no início do relato, menção a agressões recíprocas, é possível perceber, ao longo do depoimento, a reconstrução coesa da dinâmica dos fatos, com detalhes que conferem verossimilhança ao relato.

O comportamento defensivo descrito pela ofendida, a intervenção de terceiros para cessar a agressão e o próprio exame de corpo de delito reforçam a ocorrência da violência doméstica, inclusive com persistência na conduta agressiva mesmo diante da rendição da vítima.

Ressalto que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que, em delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, quando em consonância com outros elementos dos autos, como no presente caso.

Ademais, o informante Dacilio Likteneld, pai da vítima, afirmou que a viu “chorando e com hematoma na lateral da testa”, além de tê-la acompanhado à delegacia.

Declarou que “não acredita que o acusado faria algo contra a filha, mas já presenciou situações anteriores de discussão”, reconhecendo, portanto, o histórico conflituoso no relacionamento.

O próprio apelante, quando interrogado em juízo, iniciou manifestação demonstrando arrependimento, mas optou por permanecer em silêncio, o que, embora constitucionalmente assegurado, impede o esclarecimento da dinâmica dos fatos e não afasta os elementos probatórios colhidos pela acusação.

Quanto ao crime de ameaça, a controvérsia é maior.

A defesa alega ausência de dolo e de tipicidade material, sustentando que as mensagens de texto atribuídas ao réu expressariam mero desabafo ou desinteresse, e não intenção concreta de causar mal injusto e grave.

De fato, há trechos do depoimento da vítima que demonstram certa ambiguidade, quanto ao conteúdo das mensagens recebidas. Em um momento, declarou:

“acreditou não acreditando na ameaça; porque é muita ameaça, mas não faz; mas a depoente ficou com um pouco de receio sim (...) que a depoente ficou com medo do acusado fazer algo para lhe atingir; (...) que pensou que o acusado pudesse fazer alguma coisa; que na hora a depoente sentiu medo da ameaça”.

A oscilação da vítima entre o temor e o descrédito na ameaça não passa despercebida.

Contudo, o contexto geral do depoimento evidencia que, ainda que a vítima relativizasse a capacidade de o acusado concretizar as ameaças, o sentimento de medo esteve presente.

A frase atribuída ao acusado — “eu quero que Aryella morra hoje, agora, morre mesmo, tô nem aí” — demonstra insensibilidade e desdém com a vida da própria filha, o que, à luz da jurisprudência, pode ser interpretado como tentativa de coação indireta da genitora, sobretudo no contexto de controle emocional do relacionamento.

Em delitos dessa natureza, o dolo específico se revela não apenas na literalidade da mensagem, mas na intenção de incutir temor na vítima, ainda que de forma implícita ou simbólica, conforme reconhecido em decisões recentes desta egrégia Corte.

A jurisprudência do STJ também admite que o tipo penal do art. 147 do CP pode restar configurado mesmo em ameaças não diretas, desde que incutam fundado receio na vítima.

Assim, diante da somatória de provas e do contexto da relação conflituosa, entendo que também restou caracterizado o delito de ameaça, nos moldes reconhecidos pelo juízo sentenciante.

No que toca ao pedido subsidiário de redução das penas aplicadas, verifica-se que as penas-bases foram fixadas no mínimo legal, não sendo possível tecer qualquer retificação.

Por fim, em relação ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação quanto às custas processuais.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal, que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo íntegra a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.